Tribunal: TCU
Processo: 021.008/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria realizada com o objetivo de fiscalizar as obras de construção do Lote 5F da Ferrovia de Integração Oeste Leste (Fiol), trecho Caetité  Barreiras, no Estado da Bahia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2020, com o objetivo de fiscalizar as obras de construção do Lote 5F da Ferrovia de Integração Oeste Leste (Fiol), trecho Caetité - Barreiras, no Estado da Bahia, que se encontram sob a responsabilidade da Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (Valec), possuindo como abrangência temporal a execução e as principais alterações contratuais realizadas entre dezembro de 2018 e agosto de 2020, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 realizar oitiva, com fundamento no art. 250, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, da empresa Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S/A (CNPJ 42.150.664/0001- 87) e do Consórcio FIOL - Lote 05 (CNPJ 27.853.182/0001-08), este último caso queira, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, se manifestem quanto à alteração da composição de preços pelo método de "enleiramento", item 3.2 e respectivos subitens em substituição integral aos previsto inicialmente em contrato no item 3.1 e respectivos subitens, acarretando dano potencial ao erário da ordem de R$ 3.971.449,50 (a preços iniciais, ref. set/2009); e 9.2 enviar cópia deste Acórdão, acompanhada do relatório de auditoria (peça 66), à Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S/A e ao Consórcio FIOL - Lote 05, para subsidiar as manifestações requeridas.